Tribunal: STF
Processo: HC 209701
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e tráfico de armas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Augusto Derzi Resende em favor de Marco Monteoliva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, exarado nos autos do RHC 137.914/MS (eventos 12 e 13).



    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de armas (arts. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, da Lei 12.850/2013, e 17, parágrafo único, c.c. art. 20, da Lei 10.826/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/2003), CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE ARMAS. OPERAÇÃO OMERTÀ. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ARMAS E EXTERMÍNIOS. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento do contexto probatório, a fim de examinar os indícios de autoria delitiva.



    2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.



    3. São suficientes os motivos invocados para justificar a ordem de aprisionamento do recorrente, porquanto contextualizada em dados concretos dos autos o periculum libertatis. Salientou o Magistrado de origem que o acusado, policial civil, seria um dos membros da organização criminosa, com base em Ponta Porã/MS, ocupante do denominado "núcleo 1" (do qual fazem parte os líderes), que era um intermediador/revendedor e responsável por fazer o contato, a cotação de preço e, caso aprovado, a aquisição das armas no Paraguai, levando-a em seguida, em segurança, até Ponta Porã ou Campo Grande, de onde fazia a entrega para a organização criminosa.



    4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que "se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016).



    5. Dadas as apontadas conjunturas do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão provisória por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    6. Recurso ordinário não provido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para decretação e manutenção da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta que o Paciente ‘não tinha conhecimento da existência de organização criminosa e, muito mais, que seria voltada à prática de homicídios. Ressalta ausência de suporte probatório da autoria delitiva imputada ao Paciente. Aponta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido. 



    Revela a peça acusatória que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, por intermédio dos Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, instaurou Procedimento Investigatório Criminal para apurar a eventual prática de crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção, tortura, extorsão, homicídios e demais crimes correlatos, em que vinte uma pessoas integravam ‘uma grandiosa organização criminosa’, liderada por Jamil Name e Jamil Name Filho a partir da cidade de Campo Grande/MS – ‘Operação Omertà’. 



    Diante do acervo probatório colhido, da prisão de vários investigados e da necessidade de novas diligências, o procedimento foi desmembrado para dar continuidade às investigações em relação a outros delitos e/ou agentes envolvidos. Ato contínuo, constatada a existência de uma outra organização criminosa, com base na cidade de Ponta Porã/MS, liderada por Fahd Jamil e Flávio Correia Jamil, que auxiliava o grupo retromencionado na remessa/aquisição de armas de fogo e no preparo/execução de homicídios. 



    De acordo com a representação ministerial, o paciente Marco Monteoliva, denunciado como incurso nos delitos dos arts. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, da Lei 12.850/2013, e 17, parágrafo único, c.c. art. 20, da Lei 10.826/2006, integrava a segunda organização criminosa, que tinha por objetivo a obtenção de vantagens de qualquer natureza, ‘mediante a prática de infrações penais diversas, tais como tráfico de armas de fogo, corrupção, violação de sigilo funcional, homicídios, entre outras’. 



    Segundo o Parquet, ‘o denunciado MARCO MONTEOLIVA era o responsável por fazer o contato, a cotação de preço e, caso aprovado, a aquisição da arma no exterior, levando-a em seguida, em segurança, até Ponta Porã ou mesmo Campo Grande, de onde fazia a entrega para a organização criminosa’ (evento 3 – fl. 22). 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ademais, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 



    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau enfatizou que o paciente ‘era um intermediador/revendedor e responsável por fazer o contato, a cotação de preço e, caso aprovado, a aquisição das armas no Paraguai, levando-a em seguida, em segurança, até Ponta Porã ou Campo Grande, de onde fazia a entrega para a organização criminosa, geralmente na pessoa do policial civil FREDERICO MALDONADO ARRUDA’ (evento 2 – fl. 14). 



    Ainda ressaltou que ‘há indícios suficientes de participação de todos os representados (que tiveram a prisão preventiva requerida) em organização criminosa, uns por efetivamente integrarem pessoalmente e outros por impedirem e/ou embaraçarem a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, sendo que a atuação de cada um foi resumidamente apresentada alhures’ e que ‘os relatos constantes da representação demonstram, em uma primeira análise, a existência de duas Organizações Criminosas que estão entre as mais poderosas do Estado e que se comunicam e se relacionam entre si para o fim da prática reiterada de crimes, primordialmente de homicídios e tráfico de armas, em que ambas são formadas por diversos agentes, com caráter duradouro e que agem mediante a divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem ilícita’. 



    Nesse contexto, o juízo singular asseverou que ‘o periculum libertatis é clarividente, eis que estamos diante de graves crimes praticados por membros de organizações criminosas, onde a periculosidade em concreto dos representados em relação à ordem pública é sensível, de modo a recomendar a decretação da medida preventiva neste momento’. Aliás, ‘a gravidade em concreto dos crimes praticados pelos representados, a habitualidade delitiva e a evidente contemporaneidade dos crimes, indicam que a única forma de sobrestar as atividades ilícitas é mediante a custódia cautelar, eis que, do contrário, o risco de reiteração delitiva seria óbvio e inegável’, com registro, inclusive, ‘da organização criminosa contar com a presença de membros das forças de segurança’. 



    Em relação ao decreto prisional, o Tribunal local destacou, ‘pela simples leitura da decisão de 1º grau, que o Magistrado não o fez de forma genérica e vaga, como quer fazer crer o impetrante, pois, no caso concreto, a decretação da prisão do paciente foi analisada detalhadamente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a medida de exceção’. Ademais, o paciente seria responsável por fazer o contato, cotação de preço e a aquisição da arma no exterior, transportando-a em segurança até Ponta Porã ou Campo Grande-MS... Assim, no caso em apreço, há indícios da existência de uma complexa organização, possuindo uma dinâmica delitiva sofisticada, o que justifica, em concreto, a decretação da prisão preventiva. Nota-se que a medida cautelar extrema não se mostra desarrazoada, havendo supedâneo nos autos’.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente ao fundamento de que ‘as circunstâncias apontadas pelo Magistrado de primeiro grau, indicativas de que o réu seria um dos membros da organização criminosa chefiada por Fahd Jamil e Flavio Correia Jamil Georges, que atua com apoio/auxílio de outra organização criminosa – com base na capital –, para a prática reiterada de crimes, primordialmente de homicídios e de tráfico de armas, são suficientes para a decretação de sua prisão preventiva, em especial pela necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa, para que não surjam novas vítimas’. Além disso, ‘a gravidade concreta dos delitos imputados ao réu na inicial acusatória, a indicar sua especial periculosidade, são fundamentos idôneos para a decretação do seu encarceramento ante tempus, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior’. 



    Na hipótese, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’ (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019). 



    Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse prisma, “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016); “O STF possui o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 169.311 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019): “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 182.944 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.06.2020); “É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 191.612 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020); “Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de dados telemáticos e investigações, viável é a prisão preventiva (…). A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC 196.465, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora